Tribunal: TJES
Processo: 5000060-40.2020.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-40.2020.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RECORRIDO: CLODOALDO PARIZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000060-40.2020.8.08.0016

RECTE.: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RECDO.: CLODOALDO PARIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETOS BANCÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Cobrança alegando ser credora do requerido na importância de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), consubstanciado no fornecimento de materiais de construção não pagos. Em sede recursal, informa que a r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, contudo, não observou se tratar de Ação de Cobrança e não uma Execução Extrajudicial. 2. O requerido não foi citado até o momento. 3. Sentença: “Verifico, entretanto, que o título que instrui a demanda encontra-se prescrito, tendo em vista que o prazo prescricional para cobrança de título de crédito é trienal, tendo início na data do vencimento conforme art. 206, §3º, VIII do Código Civil. Frisa-se que na falta de vencimento transcrito no título, presume-se que fora aferido na modalidade à vista e portanto o prazo prescricional inicia-se na data de assinatura do título. Assim sendo, trata-se de hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito. Ea re, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV e 786 do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Da análise atenta, entendo que deve ser acolhida a tese suscitada em sede de recurso. Se bem observarmos, trata-se de uma Ação de Cobrança em que a empresa autora postula a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), referente à aquisição de materiais de construção. Para pagamento foram emitidos três boletos que não foram pagos (id. 3966626). No entanto, é de se ter em mente que não estamos diante de uma ação executiva, mas sim uma ação de conhecimento na qual se aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo próprio STJ ao julgar o RESP 1763160, ficando esclarecido que “apesar de existir uma relação contratual entre as partes, verifica-se que a ação de cobrança está amparada em um boleto de cobrança e que o pedido se limita ao valor constante do documento”, motivo pelo qual aplicar-se-ia o art. 206, § 5º, I do Código Civil. Assim, considerando que os boletos são datados de 16 de julho, 16 de agosto e 16 de setembro de 2016 e a presente demanda foi ajuizada em 04/05/2020, encontra-se regularmente dentro do prazo prescrição. Os autos devem retornar à instância de origem para regular processamento, com triangularização da relação processual. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença proferida no id. 4371897, determinando o retorno dos autos à origem para fins de citação do requerido para responder, caso seja de seu interesse, à presente ação. Sem custas, face ao provimento do recurso. Honorários indevidos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.